Tribunal: TJSP
Processo: 1078674-63.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. APELAÇÃO DOS EMBARGANTES IMPROVIDA.

EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. No caso dos autos, as taxas de juros contratadas (3,02% ao mês e 42,91% ao ano, fls. 73) não se revelou abusiva, uma vez que conforme pesquisa realizada não demonstrada divergência com taxa média praticada

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. APELAÇÃO DOS EMBARGANTES IMPROVIDA.

EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. No caso dos autos, as taxas de juros contratadas (3,02% ao mês e 42,91% ao ano, fls. 73) não se revelou abusiva, uma vez que conforme pesquisa realizada não demonstrada divergência com taxa média praticada no mercado (1,52% ao mês e 19,89% ao ano) para empréstimos na mesma modalidade. Alegação rejeitada.

EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO. COMISSÃO DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA. NÃO ABUSIVIDADE. Previu o contrato celebrado entre as partes a cobrança a tarifa de comissão de intermediação financeira de forma clara e expressa, com o necessário destaque, conforme item "2.3 (fl. 72). Os serviços em questão foram prestados pela exequente (embargada), conforme cláusula 1.1.1 (fl. 77). Prestação de serviço comprovada. Alegação rejeitada. Ação improcedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.